Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-40.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801011-40.2019.8.14.0021

APELANTE: ALBERTO COSTA DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801011-40.2019.8.14.0021

APELANTE : ALBERTO COSTA DA SILVA

ADVOGADO : EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU E OUTROS

APELADO : BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO : PAULA FERNANDA BORCA ACCIOLY

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÓRIO DA PROVA, A ELE CABENDO INDEFERIR AQUELAS QUE CONSIDERAR INÚTEIS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DO AUTOR, DISCRIMINADA NO CONTRATO. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS, INCLUSIVE SOBRE A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, QUE RESTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801011-40.2019.8.14.0021

APELANTE : ALBERTO COSTA DA SILVA

ADVOGADO : EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU E OUTROS

APELADO : BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO : PAULA FERNANDA BORCA ACCIOLY

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALBERTO COSTA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou improcedentes os pedidos contidos em AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de BANCO CETELEM S/A(BANCO BGN).

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, e tomou conhecimento acerca da realização fraudulenta de empréstimo consignado, vinculado ao contrato de nº 51-829351322/18, valor total de R$ 673,30 (seiscentos e setenta e três reais e trinta centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos) por mês, já tendo sido descontadas indevidamente 18 (dezoito) parcelas de seu benefício, de forma mensal; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 19063799), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica devidamente apresentada (id 19063811).

Prolatada sentença (ID. 19063823), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas, destacando que a inversão do ônus da prova não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que pode ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC). No mais, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% do valor corrigido da causa.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 18670405), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela não produção da prova requerida nos autos, no sentido ser determinado à requerida a apresentação em mídia do ato de contratação do empréstimo bancário; no mérito, alega a inexistência de provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, bem como de que o autor teria recebido o valor do empréstimo. Requer assim a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial. Sucessivamente, requer o afastamento ou parcelamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (id 19063836).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801011-40.2019.8.14.0021

APELANTE : ALBERTO COSTA DA SILVA

ADVOGADO : EVA VIRGÍNIA MENDONÇA DE ABREU E OUTROS

APELADO : BANCO CETELEM S/A

ADVOGADO : PAULA FERNANDA BORCA ACCIOLY

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme consta dos autos, a autora/apelante ingressou com a presente ação alegando a existência de descontos em seu benefício previdenciário, os quais seriam oriundos de um contrato de empréstimo consignado, que ela negou ter contratado. A autora exige, portanto, a nulidade do contrato, a devolução do dobro dos valores debitados e a compensação por supostos danos morais. O Juízo a quo, ao analisar as provas documentais trazidas, concluiu pela existência do contrato, a validade da relação jurídica e a regularidade dos descontos feitos, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando ainda o autor por litigância de má-fé.

Em apelação, sustenta a recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização de prova requerida, consistente na determinação à requerida a apresentação em mídia do ato de contratação do empréstimo bancário. No mérito, reafirma que não solicitou o empréstimo, nem recebeu os valores dele constantes, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, a preliminar deve ser afastada.

Consta dos autos o contrato questionado pela autora na inicial, dele constando assinatura de grafia visualmente igual a dos documentos juntados aos autos, bem como da procuração acostada à inicial. Nesse aspecto, cumpre observar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe dispensar aquelas que entender desnecessárias. Nesse sentido é o entendimento do C. STJ e das Cortes do país:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado
. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - DESTINATÁRIO DA PROVA - JUIZ - LIVRE PERSUASÃO RACIONAL- RECURSO NÃO PROVIDO. -
No sistema da livre persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas inúteis - Formado o seu convencimento pelas provas que já constam dos autos, cumpre ao magistrado exercer o seu poder-dever de indeferir a realização de provas inúteis, em atendimento aos princípios da economia processual e duração razoável do processo.
(TJ-MG - AI: 10000181077181002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Quanto ao mérito, a sentença deve igualmente ser mantida. Observo que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id 19063807), tendo a assinatura da parte autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto qualquer vício que macule o negócio jurídico. No mais, junta ainda comprovante de transferência bancária dos valores disponibilizados ao autor, para a conta corrente do mesmo, cujo número é o mesmo informado no contrato que alega não ter celebrado.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo questionado, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15., tendo sido respeitados os percentuais discriminados na norma, que restam mantidos.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024